Tribunal: TJBA
Processo: 8054857-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054857-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDA MABEL ALEXANDRE DE DEUS GONZAGA

Advogado(s)
:
ANNE CAROLINE FARIAS DA SILVA

AGRAVADO: THE BBURGERS FRANCHISING LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ROUSSEAU OMENA DOMINGOS, ADRIANA DE CASSIA RAMOS GALIZI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE FRANQUIA. ABUSIVIDADE. ART. 63, §1º, DO CPC (LEI Nº 14.879/2024). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de contrato de franquia cumulada com restituição de valores e indenização, acolheu preliminar de incompetência territorial e declinou da competência para a Comarca de São José do Rio Preto/SP, com fundamento em cláusula de eleição de foro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

As questões consistem em verificar: (i) o cabimento do agravo de instrumento contra decisão sobre competência territorial; (ii) a validade da cláusula de eleição de foro à luz do art. 63, §1º, do CPC, com redação da Lei nº 14.879/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Cabível o agravo de instrumento mediante interpretação extensiva do art. 1.015, III, do CPC, que abarca decisões sobre competência.

4.
O art. 63, §1º, do CPC, com redação da Lei nº 14.879/2024, exige que a eleição de foro guarde pertinência com o domicílio ou residência das partes ou com o local da obrigação. No caso, nenhuma das partes possui domicílio em São José do Rio Preto/SP e o local da obrigação seria Itabuna/BA, onde a franquia seria instalada, evidenciando a ausência de qualquer elemento de conexão com o foro eleito.

5.
A cláusula revela-se abusiva, pois impõe à aderente o ônus de litigar em comarca distante mais de 1.700 km de seu domicílio, comprometendo seu acesso à justiça,
sem que exista qualquer vinculação entre aquela comarca e o negócio questionado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido para determinar a manutenção do processo na Comarca de Itabuna/BA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054857-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
FERNANDA MABEL ALEXANDRE DE DEUS GONZAGA
e como agravada
THE BBURGERS FRANCHISING LTDA e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.